Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-94.2015.8.11.0092
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001081-94.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABEL SALVAGNINI - CPF: 711.443.669-68 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), CLAURIC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.197.181/0001-08 (APELANTE), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. EXPRESSA CONSIGNAÇÃO CONTRATUAL DE NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SÚMULA 335 DO STJ. AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO DE AUTORIZAÇÃO VERBAL. REQUERIMENTO DE BENFEITORIAS. MODO DE REALIZAÇÃO. ESCRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. AUDIÊNCIA. PROVA INUTIL. PARTE QUE DEIXOU DECORRER PRAZO SEM APONTAR NECESSIDADE DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Contrato expresso quanto à necessidade de solicitação de realização de benfeitorias POR ESCRITO pelo locatário, o que sequer é demonstrado nos autos. Sequer existem indício de que eventual exteriorização tenha sido feita pela parte apelante e da parte apelada e que testemunhas tenham ouvido ou visto este conversa. Simples declaração escrita de eventual testemunhal auricular, desta improvável conversa, traria a necessidade de realização da audiência. Fato é que, inclusive, o apelante NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVAS, quando intimado oportunamente. Apenas após designada audiência é que traz dois nomes a serem ouvidos em juízo, mas apenas os qualifica, sem dizer o que esclareceriam.

2-
“Prova relevante ao deslinde da controvérsia que é documental, não evidenciada a pertinência ou utilidade das demais provas pretendidas - Juiz, destinatário das provas, que deve indeferir as provas desnecessárias, em prestígio à celeridade processual – PRELIMINAR REJEITADA [...]”
(TJ-SP - AC: 10001608920168260699 SP 1000160-89.2016.8.26.0699, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 19/09/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2018).

3- Os elementos evidenciam que a prova testemunhal seria infrutífera, pois o contrato prevê a necessidade de pedido por escrito acerca de eventuais benfeitorias. Se não feito o pedido por escrito, certamente que não há como se dizer haver resposta, seja por escrito ou verbal. A forma estipulada em contrato deve ser respeitada, pelo
pacta sunt servanda
.

4- As benfeitorias também foram consignadas como sendo da locadora, em caso de ausência de autorização, e isto não implica em enriquecimento ilícito, ou mesmo caso de acessão, mas se enquadra na Súmula 335 do STJ
,
que estabelece que,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”.

5- Deve a sentença, pois condizente com todo o ocorrido nos autos, de maneira não existe qualquer vício de fundamentação que convole em sua nulidade, ao contrário do afirmado pela parte apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001081-94.2015.8.11.0092

APELANTE: CLAURIC TRANSPORTES LTDA

APELADO: ISABEL SALVAGNINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAURIC TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 0001081-94.2015.8.11.0092, Código 35820, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, em que se julgou procedentes os pedidos de
ISABEL SALVAGNINI
, “
para CONDENAR a parte ré no pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), relativo ao levantamento das benfeitorias pela parte ré, sem autorização da autora, bem como o valor de R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), referente a limpeza do imóvel locado pela locatária, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, considerando neste caso a data do dia 02/08/2013 – data do recibo, ID 65741453 - Pág. 21-, e acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação
” (id. 149439707).

A apelante disse que “
Ocorreu NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL diante da ausência de completude e exaurimento da prestação jurisdicional, restando violado de forma direta os artigos 5.º inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
”

Destaca que, “
Consultando os autos da carta precatória expedida, a Apelante constatou que somente o advogado da Apelada, Dr. Sigmar Maceió – OAB/MT n.º 16463, foi intimado dos atos praticados, tendo a missiva sido devolvida porque o juízo deprecante não forneceu intimações sobre a necessidade da realização de audiência, que era a finalidade precípua da precatória, que sequer foi juntada aos presentes autos
”.

Afirma que “
houve flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, insculpidos no inciso LV, do artigo 5.º da Constituição Federa, na medida que as testemunhas arroladas pela Apelante fariam prova de que a Apelada autorizou verbalmente o levantamento da acessão/benfeitoria erigida sobre o imóvel objeto da locação havida entre as partes, que é a principal tese de defesa da contestação
.”

Expõe que “
na contestação a Apelada autorizou verbalmente o levantamento da acessão que foi erigida no imóvel locado com sua autorização. A prova da autorização verbal da Apelada quanto ao levantamento da acessão restou prejudicada pela falta de intimação da Apelante acerca da carta precatória expedida com a finalidade de oitiva das testemunhas por ela arrolada
.”

Relata que, “
tratando-se de acessão, aplicando ao caso o regramento previsto no art. 1.255 e seguintes do Código Civil, que preveem a indenização pelo locador da acessão, não podendo, portanto, a Apelada requerer a condenação da Apelante ao pagamento da acessão que autorizou levantar, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 840, do CC.”

Argumenta que, “
ainda que se entenda que não se trata de acessão, como entendeu o MM. Juiz a quo, mas sim de uma benfeitoria útil, que são aquelas que facilitam ou aumentam o valor do bem, nos termos do artigo 35, da Lei n.º 8.245/1991, também devem ser indenizadas, não podendo, portanto, a Apelada requerer a condenação da Apelante ao pagamento da benfeitoria que autorizou levantar, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 840, do Código Civil
”.

Entende que se deve “
prover o presente recurso de apelação, acolhendo as preliminares arguidas, para o fim de declarar a nulidade da R. sentença apelada, expedindo-se nova carta precatória para oitiva das testemunhas da Apelante, ou quando não, no mérito, julgar totalmente improcedente ação de cobrança, condenando a Apelada no ônus da sucumbência
” (id. 149439715).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 149439725).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença serão analisadas com o mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAURIC TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 0001081-94.2015.8.11.0092, Código 35820, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, em que se julgou procedentes os pedidos de
ISABEL SALVAGNINI
, “
para CONDENAR a parte ré no pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), relativo ao levantamento das benfeitorias pela parte ré, sem autorização da autora, bem como o valor de R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), referente a limpeza do imóvel locado pela locatária, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, considerando neste caso a data do dia 02/08/2013 – data do recibo, ID 65741453 - Pág. 21-, e acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação
” (id. 149439707).

Na inicial, consta informação de que a apelada, em 01 de agosto de 2011, realizou com a apelante contrato de locação de um imóvel (terreno), localizado na av; Macário Subtil de Oliveira s/n.º, bairro Parque Alto Taquari, Alto Taquari – MT, que deveria servir apenas como estacionamento e garagem dos veículos da locatária.

Consignou-se que, alguns meses após a locação, a locadora percebeu que a locatária tinha realizado algumas benfeitorias no imóvel, como a construção de um barracão de estrutura metálica e algumas repartições como banheiros e salas de alvenarias sem a devida autorização ou sem sequer a apelada tomar ciência de tal ato, tendo retirado benfeitorias anteriores, avaliadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, pediu-se o reconhecimento de aplicação da cláusula 7ª do contrato, que prevê que “
A LOCATÁRIA, não poderá fazer nenhuma benfeitoria no imóvel, sem prévio consentimento e por escrito da LOCADORA, devendo constar em pedido escrito, como serão as benfeitorias, suas implicações e extensões, e se caso a mesma foi feita sem permissão, reserva -se a LOCADORA o direito de ficar com as mesmas, ou não aceitar o imóvel sem que este volte a ficar como antes, correndo os aluguéis e demais encargos até sua efetiva desocupação
”.

Afirmou-se que, para retornar o imóvel ao seu estado anterior, se despenderá o valor de R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais).

Em suma, requereu “
a procedência dos pedidos da presente ação reconhecendo assim os direitos da autora, bem como para o fim de determinar o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), relativo ao levantamento das benfeitorias pela parte ré, sem autorização da autora, bem como o valor de R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), referente a limpeza do imóvel locado pela locatária, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros legais, custas processuais em reversão e demais despesas processuais
” (id. 149439698, p. 04).

Em sua defesa, um dos argumentos seriam de que a apelada teria autorizado a construção/reforma verbalmente.

O juiz da causa determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

O prazo decorreu sem resposta pela apelante (id. 149439698, p. 57):

“Certifico que decorreu o prazo sem a manifestação da parte requerida nos autos, conforme comprova publicação que segue: "Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 22/01/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10188, de 29/01/2018 e publicado no dia 30/01/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: SIGMAR MACEIO - OAB:16463, representando o polo ativo; e FERNANDO ARELLES FRANCO - OAB:88395 OAB/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226.746, representando o polo passivo."

A parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado.

Mesmo assim, o juiz designou audiência de instrução:

“DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 17 de outubro de 2018 às 14:00hs (MT). INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação
”. (id. 149439698, p. 59).

Foi apresentado rol de testemunhas pela apelante.

Realizada a audiência, as partes noticiaram possível acordo, com determinação de suspensão do feito:

“I – Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada do substabelecimento e da carta de preposição. II – Defiro ainda a suspensão do processo pelo prazo de 5 (cinco) dias. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes
.” (id. 149439698).

O acordo foi infrutífero. Pediu-se o prosseguimento do feito.

Foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, mas retornou sem êxito.

A despeito disso, o juiz da causa entendeu pelo julgamento antecipado da lide, conforme constou na sentença:

“[...] De início, entendo que é cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, na modalidade prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a matéria é eminentemente de direito, estando o pedido suficientemente instruído, o que torna absolutamente despicienda a realização de audiência para qualquer finalidade, especialmente para a coleta de prova oral. Ademais, o processo já tramita há mais de sete anos. [...]”.

A despeito de a parte apelante dizer que pretendia demonstrar que houve a autorização verbal do apelado acerta das benfeitorias, com a realização da audiência de instrução, a audiência não foi realizada, tendo o feito sido julgado antecipadamente.

Certamente que esta questão é importante para dirimir a controvérsia.

Ocorre que o contrato é expresso quanto à necessidade de solicitação POR ESCRITO
pelo locatário
, o que sequer é demonstrado nos autos:

“
A LOCATÁRIA, não poderá fazer nenhuma benfeitoria no imóvel, sem prévio consentimento
e por escrito

da LOCADORA, devendo constar em
pedido escrito
, como serão as benfeitorias, suas implicações e extensões, e se caso a mesma foi feita sem permissão, reserva -se a LOCADORA o direito de ficar com as mesmas, ou não aceitar o imóvel sem que este volte a ficar como antes, correndo os aluguéis e demais encargos até sua efetiva desocupação
”.

Sequer existem indício de que eventual exteriorização tenha sido feita pela parte apelante e da parte apelada e que testemunhas tenham ouvido ou visto este conversa. Simples declaração escrita de eventual testemunhal auricular, desta improvável conversa, traria a necessidade de realização da audiência.

Fato é que, inclusive, o apelante NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVAS, quando intimado oportunamente, conforme novamente ratifico:

“Certifico que decorreu o prazo sem a manifestação da parte requerida nos autos, conforme comprova publicação que segue: "Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 22/01/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10188, de 29/01/2018 e publicado no dia 30/01/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: SIGMAR MACEIO - OAB:16463, representando o polo ativo; e FERNANDO ARELLES FRANCO - OAB:88395 OAB/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226.746, representando o polo passivo."

Apenas após designada audiência é que traz dois nomes a serem ouvidos em juízo, mas apenas os qualifica, sem dizer o que esclareceriam:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Réus que alegam que a r. sentença é nula, em razão do julgamento antecipado da lide, vez que pretendiam a oitiva de testemunhas e realização de perícia – Prova relevante ao deslinde da controvérsia que é documental, não evidenciada a pertinência ou utilidade das demais provas pretendidas - Juiz, destinatário das provas, que deve indeferir as provas desnecessárias, em prestígio à celeridade processual – PRELIMINAR REJEITADA [...]”
(TJ-SP - AC: 10001608920168260699 SP 1000160-89.2016.8.26.0699, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 19/09/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2018).

Tais elementos evidenciam que a prova testemunhal seria infrutífera, pois o contrato prevê a necessidade de pedido por escrito acerca de eventuais benfeitorias. Se não feito o pedido por escrito, certamente que não há como se dizer haver resposta, seja por escrito ou verbal. A forma estipulada em contrato deve ser respeitada, pelo
pacta sunt servanda
.

O art. 35 da Lei de Locações estabelece que, “
Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis,
desde que autorizadas,
serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
”.

As benfeitorias também foram consignadas como sendo da locadora, em caso de ausência de autorização, e isto não implica em enriquecimento ilícito, ou mesmo caso de acessão, mas se enquadra na Súmula 335 do STJ,
que estabelece que,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 335, DO STJ. ¿Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção¿. O LOCATÁRIO RECEBEU O IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 7.ª, DO RESPECTIVO CONTRATO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO ACRESCIDO. ART. 85, § 11, DO N.C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (TJ-RJ - APL: 00027258920078190008, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 27/06/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – RECURSO DOS LOCATÁRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – ALEGADO CONSENTIMENTO TÁCITO DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL – CLÁUSULA QUE EXIGIA O CONSENTIMENTO POR ESCRITO E AFASTAVA O DEVER DE INDENIZAR – VALIDADE – SÚMULA N. 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CAUSA JURÍDICA EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula n. 335 do STJ. 2. Não há que se falar em enriquecimento sem causa no caso em que a manutenção das benfeitorias sem indenização por parte do proprietário do imóvel encontra previsão expressa no pacto locatício
.” (TJ-MT 10036140920208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Portanto, acertou o juízo de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Certamente que, devendo a sentença ser mantida, pois condizente com todo o ocorrido nos autos, não existe qualquer vício de fundamentação que convole em sua nulidade, ao contrário do afirmado pela parte apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022